Tribunal: TJMT
Processo: 0002822-19.2017.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RAC 0002822-19.2017.8.11.0087
Apelante: Silvani Antônio dos Reis
Apelado: Espólio de Marcelo Bassan e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Silvani Antônio dos Reis, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da de Ação Indenização por Danos Patrimoniais e Morais n. 0002822-19.2017.8.11.0087, julgou improcedentes os pedidos.
Da análise dos autos, observo, contudo, que a Desembargadora Maria Erotides Kneip foi a Relatora do Recurso de Apelação Cível 0002820-49.2017.8.11.0087, envolvendo as mesmas partes e causa de pedir, consoante Id. 65371983.
Nesse sentido, preceitua o Art. 80, §1o, RITJ/MT:
[...] Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
Dessa forma, determino a redistribuição destes autos ao Gabinete da Desa. Maria Erotides Kneip, para as providências, em razão da sua prevenção, nos termos do art. 80, §§1o e 2o, RITJ/MT e do artigo 930, parágrafo único, CPC.
Às providências
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,